Tribunal: TJDFT
Processo: 0708970-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Regius Sociedade Civil de Previdência Privada em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que maneja em desfavor dos agravados – Espólio de Joaquim Machado Rocha e de outros litisconsortes –, determinara o desmembramento do litisconsórcio facultativo formado no polo passivo e autuação em separado de cumprimento de sentença individualizado para cada devedor executado, devendo conter (i) petição com exposição detalhada dos fatos relacionados especificamente ao devedor; (ii) planilha de cálculo atualizada do valor perseguido, deduzidos os bens e dinheiro já levantados; (iii) relação de bens já penhorados; (iv) cópia da íntegra dos autos em epígrafe, indicando os documentos que se refiram ao devedor individualizado; (v) requerimentos que entender necessários ao regular andamento do feito. Segundo o provimento guerreado, o cumprimento de sentença está em curso há aproximadamente 13 (treze) anos e o crédito que originalmente era de R$8.679.982,88 (oito milhões seiscentos e setenta e nove mil novecentos e oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos, atualmente alcança o montante de R$46.999.266,05 (quarenta e seis milhões, novecentos e noventa e nove mil, duzentos e sessenta e seis reais e cinco centavos). Pontuara o julgado que, no estágio em que se encontra o cumprimento de sentença, há a conjugação de procedimentos de avaliação e expropriação de bens móveis e imóveis, frutos e rendimentos, de diversas localidades, com a habilitação de inventariantes e herdeiros de devedores que faleceram há anos, ficando patente que a existência do litisconsórcio passivo revela-se prejudicial à célere solução da lide para ambas as partes, legitimando seu desmembramento. Almeja a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada e, ao final, seja conhecido e provido, reformando-se o provimento arrostado. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante, em suma, que deflagrara cumprimento de sentença em desfavor dos agravados visando a repetição do movimentado indevidamente. Sustentara que experimenta grande dificuldade para reaver os valores devidos, porquanto os agravados utilizam-se de vários expedientes processuais destinados a obstarem a realização da obrigação. Observara que, inclusive, os autos físicos do cumprimento de sentença foram extraviados pela advogada dos agravados, restando instaurado procedimento de restauração dos autos. Registrara que, agora, o juiz da execução determinara o desmembramento do litisconsórcio facultativo formado no polo passivo e atuação em separado de cumprimento de sentença individualizado para cada devedor executado. Pontuara que, para que ocorra o desmembramento, será necessária a suspensão do curso processual por 60 (sessenta) dias, circunstância hábil a dificultar o adimplemento do crédito executado. Assinalara que, para movimentação dos valores indevidos, os agravados ofertaram em caução os bens fazenda Esperança, Curralinho e São Caetano, objeto das matrículas no 15.863 e 17.852, do Cartório de Registro de Imóveis de Paracatu/MG. Mencionara que, demais disso, há penhora de imóveis de copropriedade de dois executados, a saber, Epitácio Nunes Lopes e Espólio de Joaquim Machado Rocha. Pontificara que, nesse contexto, o desmembramento do cumprimento de sentença encerra prejuízo manifesto em desfavor da exequente. Destacara que, diante da existência de bens imóveis em copropriedade de dois executados e bens que servem de caução, sobeja inexorável que o desmembramento da demanda ensejará uma ampliação dos instrumentos processuais a serem utilizados pelos devedores, ocasionando confusão processual, tendo em vista que haverá em autos distintos questões que devem ser decididas em conjunto, por possuírem o mesmo objeto. Ressaltara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Regius Sociedade Civil de Previdência Privada em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que maneja em desfavor dos agravados – Espólio de Joaquim Machado Rocha e de outros litisconsortes –, determinara o desmembramento do litisconsórcio facultativo formado no polo passivo e autuação em separado de cumprimento de sentença individualizado para cada devedor executado, devendo conter (i) petição com exposição detalhada dos fatos relacionados especificamente ao devedor; (ii) planilha de cálculo atualizada do valor perseguido, deduzidos os bens e dinheiro já levantados; (iii) relação de bens já penhorados; (iv) cópia da íntegra dos autos em epígrafe, indicando os documentos que se refiram ao devedor individualizado; (v) requerimentos que entender necessários ao regular andamento do feito. Segundo o provimento guerreado, o cumprimento de sentença está em curso há aproximadamente 13 (treze) anos e o crédito que originalmente era de R$8.679.982,88 (oito milhões seiscentos e setenta e nove mil novecentos e oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos, atualmente alcança o montante de R$ 46.999.266,05 (quarenta e seis milhões, novecentos e noventa e nove mil, duzentos e sessenta e seis reais e cinco centavos). Pontuara o julgado que, no estágio em que se encontra o cumprimento de sentença, há a conjugação de procedimentos de avaliação e expropriação de bens móveis e imóveis, frutos e rendimentos, de diversas localidades, com a habilitação de inventariantes e herdeiros de devedores que faleceram há anos, ficando patente que a existência do litisconsórcio passivo revela-se prejudicial à célere solução da lide para ambas as partes, legitimando o seu desmembramento. Almeja a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada e, ao final, seja conhecido e provido, reformando-se o provimento arrostado. De acordo com o reportado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, identificando a presença dos pressupostos necessários, mormente o comprometimento da rápida solução do litígio, determinara o desmembramento do litisconsórcio que integra a angularidade passiva do cumprimento de sentença manejado pela agravante. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldade. O aduzido pela agravante, contudo, carece de lastro. Inicialmente afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual. Do cotejo dos elementos materiais coligidos ao instrumento afere-se que, ainda no ano de 1996, 10 (dez) ex-participantes do plano de benefícios da agravante, dentre os quais se inclui o Sr. Joaquim Machado Rocha, assistidos pela advogada Dra. Maria Eufrásia, ajuizaram ação de conhecimento - processo no 45.492/96 -, em desfavor da agravante - Regius - Sociedade Civil de Previdência Privada - almejando a condenação da entidade à restituição total das quantias pagas a título de contribuições patronais e pessoais vertidas, com a aplicação da correção monetária plena, com os expurgos inflacionários dos meses de janeiro/89, março e abril/90 e fevereiro/91, deduzidas as importâncias já restituídas ao se desligarem do plano. Aludida pretensão fora originalmente rejeitada, contudo, o apelo aviado pelos ex-participantes fora provido e a entidade de previdência privada condenada a corrigir as contribuições que devolvera mediante a aplicação dos índices individualizados na inicial, deduzindo-se os percentuais eventualmente já aplicados, tudo devidamente acrescido dos juros legais, contados a partir da citação[1]. Com efeito, transitado em julgado o decidido, os ex-participantes deflagraram o respectivo cumprimento de sentença almejando forrarem-se com o crédito que lhes fora assegurado[2]. A agravante, intimada para pagar, depositara o valor do crédito executado e aviara impugnação[3] suscitando, dentre outras matérias, a prescrição do direito dos ex-participantes. O Juízo singular rejeitara a impugnação[4] e deferira o levantamento pelos então exequentes da quantia depositada em juízo[5]. Ante o decidido, entre os dias 24 e 30 de março de 2008, foram expedidos alvarás de levantamento em favor dos ex-participantes e de sua advogada, alcançando as seguintes quantias: (i) R$2.309.805,35 (dois milhões, trezentos e nove mil, oitocentos e cinco reais e trinta e cinco centavos)[6]; (ii) R$ 572.799,24 (quinhentos e setenta e dois mil, setecentos e noventa e nove reais e vinte e quatro centavos)[7]; (iii) R$ 79.322,85 (setenta e nove mil, trezentos e vinte e dois reais e oitenta e cinco centavos)[8]; (iv) R$ 430.189,48 (quatrocentos e trinta mil, cento e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos)[9]; (v) R$ 167.369,63 (cento e sessenta e sete mil, trezenteos e sessenta e nove reais e sessenta e três centavos)[10]; (vi) R$ 996.648,75 (novecentos e noventa e seis mil, seiscentos e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos)[11]; (vii) R$3.000.000,00 (três milhões de reais)[12]. A agravante aviara agravo de instrumento – processo no 2008.00.2.003855-0[13] – em face da decisão que rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença que formulara, tendo o recurso sido provido para se afirmar a prescrição da pretensão formulada pelos ex-participantes e se extinguir o cumprimento de sentença por eles promovidos[14]. Diante da resolução promovida no AGI no 2008.00.2.003855-0, que determinara a inversão da polaridade do cumprimento de sentença, a Regius - Sociedade Civil de Previdência Privada deflagrara cumprimento de sentença[15] - processo no 2009.01.1.001145-3 – visando a repetição do movimentado indevidamente, indicando o valor de seu crédito em R$8.679.982,88 (oito milhões, seiscentos e setenta e nove mil, novecentos e oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos). Aviado o executivo, os executados foram regulamente intimados para pagarem o importe individualizado, formulando impugnação ao cumprimento de sentença[16], que fora rejeitada[17]. O cumprimento de sentença manejado pela agravante, então, prosseguira o itinerário procedimental, sendo encaminhado à localização de bens de propriedade dos executados, havendo sido deferida a penhora dos seguintes imóveis de titularidade do Sr. Joaquim Machado Rocha: (i) Fazenda Esperança, Curralinho e São Caetano, localizadas na Rodovia Paracatu/Guarda-Mor, matrícula no 16.327 e, (ii) Fazenda Curralinho e São Caetano, localizada na Rodovia Paracatu/Guarda-Mor, medindo 151,69 has, matrícula 18.290. Em 17.06.2010, fora proferida decisão individualizando que o valor do crédito executado, em relação a Joaquim Machado Rocha, perfazia o importe de R$2.468.100,43 (dois milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil, cem reais e quarenta e três centavos)[18]. Segundo informara a agravante, o aludido executado - Joaquim Machado Rocha - falecera na data de 06.08.2020 e, nesse contexto, postulara a penhora dos imóveis que individualizara, de titularidade do espólio de Joaquim Machado Rocha. Assinala-se que, desde então, tem se praticado atos processuais destinados à penhora de outros bens de titularidade do Espólio de Joaquim Machado Rocha. Ocorre que o débito exequendo deve ser satisfeito de forma proporcional ao levantamento realizado indevidamente por cada executado. Na hipótese, diante do enorme volume de documentos coligidos aos autos do cumprimento de sentença e, considerando a existência de 10 (dez) executados, afigura-se de fato recomendável o desmembramento do executivo de forma a se apreender o valor a ser repetido por cada agravado. Com efeito, o desmembramento facilitará até mesmo a pesquisa e a localização de patrimônio penhorável do devedor, tendo em vista que o cumprimento de sentença será individualizado. A manutenção do litisconsórcio passivo na forma até então vigente possui o condão de prejudicar, e de fato está prejudicando, a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. Ora, o cumprimento de sentença está em curso há mais de uma década e até o presente momento o débito não fora satisfeito. Ademais, não se trata de obrigação solidária, devendo cada um dos executados serem expropriados segundo o débito de sua responsabilidade individual. Merece ser observado que afigura-se cabível o desmembramento do executivo, inclusive quando se infere que o valor do crédito executado não é idêntico para cada agravado e cada devedor deve responder com seus próprios bens pela quitação de seu débito. Como cediço, a necessidade do litisconsórcio apenas se preserva quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes. Conseguintemente, é acertada a apreensão de que o caso não desafia a formação de litisconsórcio necessário entre todos os executados. Notadamente, trata-se de litisconsórcio facultativo que legitima a limitação ope legis do número de litigantes, caso a quantidade de litigantes figurando no polo passivo torne manifestamente inviável o prosseguimento da ação, ainda que se esteja no ambiente executivo. É que a faculdade na formação do litisconsórcio passivo pela agravante, conquanto autorizada no artigo 113 do Código de Processo Civil, não deve ser exercida com desarranjo às normas instrumentais que regem o devido processo legal, encontrando seus contornos na própria efetividade da prestação jurisdicional, que pressupõe não apenas o acerto, mas também a celeridade como garantia fundamental prestigiada no bloco constitucional (CF, art. 5.o, inc. LXXVIII). Assim, é legítimo e mesmo desejável que, defronte a uma situação em que a formação do litisconsórcio facultativo multitudinário seja capaz de comprometer a efetividade na prestação jurisdicional, o juiz da causa, a quem compete velar pela rápida solução do litígio (CPC, art. 139, inc. II), determine a limitação mediante desmembramento da demanda, sem que com isso se possa falar em qualquer óbice ao acesso à prestação jurisdicional. A limitação do litisconsórcio passivo multitudinário é mansamente acatada pela jurisprudência ressoante nesta Corte de Justiça, desde que justificada ante a natureza do litígio ou o havendo o risco de que sejam proferidas decisões contraditórias, conforme asseguram os arestos a seguir ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ABSOLUTO DOS AUTORES LITIGAREM EM CONJUNTO. FACULDADE DO JUIZ PROCEDER À LIMITAÇÃO COM VISTAS À EFETIVIDADE E CELERIDADE DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 113 do Código de Processo Civil faculta as pessoas em situação jurídica semelhante - conexão ou mesmo fundamento de fato ou de direito - a ajuizarem ação em conjunto contra o mesmo réu. 2. Por não constituir hipótese de litisconsórcio necessário, não há direito absoluto das partes na conservação da multiplicidade de autores no polo ativo do processo. 3. Por força da previsão contida no §1o do art. 113, "o juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença." 4. Considerando que cada autor possui uma conta junto ao PASEP administrada pelo réu, embora a causa de pedir formulada seja semelhante, remanesce a individualidade com relação a eventuais créditos, remuneração e supostos vícios nos saques de quantia. Por conseguinte, a limitação do número de litisconsorte reduzirá o risco de tumulto processual e favorecerá a instrução e o julgamento célere. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão no 1349265, 07135903620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LISTISCONSÓRCIO E CONEXÃO. FACULDADE. ARTS. 46 E 125, II DO CPC. DISCRICIONARIDADE DO JULGADOR EM FACE DE RISCO DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS. 1. O instituto do litisconsórcio radica na faculdade que assiste a quem quer que seja de litigar em conjunto num mesmo feito, desde que presentes as condições do art. 46, CPC. 2. Da mesma forma que a reunião dos feitos por conexão constitui discricionariedade do magistrado, somente se justificando quando a natureza dos litígios o recomendar e houver o risco de que sejam proferidas decisões contraditórias, também no caso do litisconsórcio facultativo sua limitação ou mesmo, excepcionalmente, sua própria recusa, deve estar submetida ao prudente arbítrio judicial, em atenção, especialmente, à dimensão principiológica dos preceitos do art. 125, II, CPC. 3. Agravo ao qual se nega provimento.” (Acórdão no 566562, 20110020253666AGI, Relator: SILVA LEMOS, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/02/2012, Publicado no DJE: 27/02/2012. Pág.: 730) No caso, faz-se evidente que a continuidade do cumprimento de sentença nos termos defendidos pela agravante compromete a rápida solução do litígio à medida em que, em se tratando de pretensão executiva movida em face de 10 (dez) devedores distintos, cada um com o um débito diferente e com patrimônios próprios, fica patente o prejuízo e dificuldade na satisfação do crédito executado que ainda não fora satisfeito. Sob essa realidade, a cumulação subjetiva até então vigente está comprometendo a efetividade e celeridade processuais, implicando a difusão de atos e peças processuais. Conseguintemente, derivando do litisconsórcio passivo formado prejuízo ao trânsito processual, afetando inclusive a quitação do crédito executado, deve ser preservada, ao menos por ora, a decisão guerreada que determinara o seu desmembramento. Aliás, o desmembramento consulta, em verdade, com os interesses da própria agravante, como credora, pois visa imprimir celeridade e racionalidade ao procedimento. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara a agravante, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formulara. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, negando a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o agravo no interregno que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de março de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - “CIVIL. CONTRATO. PREVI. FUNDOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS PARA FIM ESPECÍFICO. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. A correção monetária não configura um plus que se acrescenta, mas um minus que se evita e, por isso, ou traduz a recomposição da perda do poder aquisitivo da moeda ou não corresponde ao conceito que da mesma se há de extrair. 2. Ausente a contraprestação futura, que autoriza o recolhimento dos depósitos, cumpre ao depositário restituir, integralmente, todos os valores recebidos em favor de beneficiário, independente de quem tenha efetuado dito recolhimento. Apelo provido. Maioria.” (APC 5304999 – 1a Turma Cível, Acórdão no 127715, Relator Designado: Valter Xavier, Publicado no DJU Seção 3, 02/08/2000, Pág. 13). [2] - Consulta ao andamento da ação no 45.492/96, no sítio eletrônico do TJDFT e ID Num. 32372863 - Pág. 49/50 (fls. 64/65) – cumprimento de sentença no 0015314-89.2015.8.07.0001. [3] - ID Num. 32372863 - Pág. 86/100 (fls. 101/115) – cumprimento de sentença no 0015314-89.2015.8.07.0001. [4] - ID Num. 32372863 - Pág. 102/109 (fls. 117/124) – cumprimento de sentença no 0015314-89.2015.8.07.0001. [5] - Consulta ao andamento da ação no 45.492/96, no sítio eletrônico do TJDFT. ‘Vistos etc. REGIUS - SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA opõe Impugnação à Execução movida por JOSÉ PERES DA SILVA e OUTROS, contra as contas apresentadas pelos exeqüentes (fls. 1363/1377). Suscita a prescrição qüinqüenal, nos termos do art. 475-L, VI, do CPC, a ilegitimidade dos autores e conseqüente nulidade do título executivo judicial, porque a parte patronal relativa ao fundo previdenciário pertence ao empregador. No mérito, sustenta que o título executivo judicial não determinou a devolução da parte patronal, mas tão-somente das contribuições por eles vertidas ao fundo previdenciário, e que há excesso no quantum exeqüendo, em razão dos valores considerados das contribuições patronais, aos índices de correção monetária utilizados e quanto ao início dos juros de mora aplicados. Aduz que a jóia paga por JOSÉ PERES DA SILVA, refere-se a encargos contratuais, não sendo devida a sua devolução. Junta documentos e Planilha de Cálculos, esta acostada às fls. 1422/1443. Requer seja dado efeito suspensivo à Impugnação. (...) DECIDO (...) Prosseguindo, conforme asseverado anteriormente, a ação de conhecimento foi ajuizada em 18/09/1996, ou seja, na vigência do Código Civil de 1916, cujo artigo 177 dispunha que "As ações pessoais prescrevem, ordinariamente, em 20(vinte) anos". Por tal razão, a prejudicial sequer foi discutida anteriormente. Desta feita, no caso em tela, tenho que o prazo prescricional para o requerimento da execução do julgado também é de vinte anos. Ressalto que ainda que se considere o prazo prescricional de cinco anos, este não transcorreu, porque: O trânsito em julgado do Agravo interposto pela REGIUS da decisão que não recebeu o Recurso Especial ocorreu em 08/04/2002. O prazo prescricional era vintenário. Todavia, foi editado, então, o novo Código Civil de 2002, o qual reduziu a prescrição em casos tais para cinco anos. Como não transcorreu mais da metade do prazo prescricional de vinte anos estipulado no antigo Código Civil de 1916, entre o trânsito em julgado do v. Acórdão e o pedido para execução de sentença, deve ser aplicado o prazo prescricional de cinco anos estipulado no art. 206, § 5o, I, do Código Civil/02, a teor da regra estipulada no art. 2028 do referido diploma legal. (...) Rejeito, pois a preliminar de mérito. Quanto ao efeito suspensivo vindicado, nos termos do art. 475-M do CPC, ‘A impugnação não terá efeito suspensivo, podendo o Juiz atribuir-lhe tal efeito desde que relevantes seus fundamentos e o prosseguimento da execução seja manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.’ Na hipótese dos autos, a impugnante reputa como fundamentos relevantes a prescrição, a qual já foi verificada a sua inocorrência. (...) Em face das argumentações acima, REJEITO as preliminares de ilegitimidade ativa e nulidade do título executivo, bem como a prescrição. Pelos motivos expostos, INDEFIRO o efeito suspensivo à impugnação, devendo as peças referentes a ela serem desentranhadas em autuadas em autos apartados a estes apensados, a teor do art. 475-M, § 2o, do CPC. Por conseqüência, DEFIRO o levantamento da quantia incontroversa pelos autores. Expeça-se o Alvará. (...) Intimem-se. Brasília-DF, 18 de março de 2008.” [6] - ID Num. 32372863 - Pág. 178 (fl. 193) – cumprimento de sentença no 0015314-89.2015.8.07.0001. [7] - ID Num. 32372863 - Pág. 179 (fl. 194) – cumprimento de sentença no 0015314-89.2015.8.07.0001. [8] - ID Num. 32372863 - Pág. 180 (fl. 195) – cumprimento de sentença no 0015314-89.2015.8.07.0001. [9] - ID Num. 32372863 - Pág. 181 (fl. 196) – cumprimento de sentença no 0015314-89.2015.8.07.0001. [10] - ID Num. 32372863 - Pág. 182 (fl. 197) – cumprimento de sentença no 0015314-89.2015.8.07.0001. [11] - ID Num. 32372863 - Pág. 183 (fl. 198) – cumprimento de sentença no 0015314-89.2015.8.07.0001. [12] - ID Num. 32372863 - Pág. 184 (fl. 199) – cumprimento de sentença no 0015314-89.2015.8.07.0001. [13] - ID Num. 32372863 - Pág. 110/128 (fls. 125/143) – cumprimento de sentença no 0015314-89.2015.8.07.0001. [14] - ID Num. 32372863 - Pág. 129/146 (fls. 144/161). – cumprimento de sentença no 0015314-89.2015.8.07.0001. “DIREITO PROCESSAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESTITUIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQÜENAL. 1. ‘A ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos.’ Súmula no 291 do Superior Tribunal de Justiça 2. Conforme o entendimento acima especificado, as ações ajuizadas por ex-empregados objetivando recebimento de diferenças de índices de correção monetária incidentes sobre a restituição de contribuição de previdência privada deverão respeitar o prazo prescricional de 5 (cinco) anos. 3. Recurso provido.” (AGI 20080020038550, Acórdão no319929, 3a Turma Cível, Relator Designado: Mario-Zam Belmiro, Publicado no DJE : 15/09/2008 . Pág.: 78). [15] - ID Num. 32372863 - Pág. 3/8 (fls. 18/23) – cumprimento de sentença no 0015314-89.2015.8.07.0001. [16] - ID Num. 32372787 - Pág. 1/6 (fls. 206/211) – cumprimento de sentença no 0015314-89.2015.8.07.0001. [17] - Consulta ao andamento processual o cumprimento de sentença no 2009.01.1.001145-3 no sítio eletrônico do TJDFT. [18] - ID Num. 32372927 - Pág. 1/4 (fls. 528/531) – cumprimento de sentença no 0015314-89.2015.8.07.0001.